Tribunal: TJES
Processo: 5027262-85.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027262-85.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIMARA GOMES CELESTINO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. INÉRCIA MESMO APÓS REGULAR INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXISTÊNCIA DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença em que sustenta a credora a existência de saldo para cumprimento da obrigação.

Ao apreciar a demanda, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo por compreender pela satisfação da obrigação pelo devedor:

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Irresignada a credora, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado pretendendo a reforma da r. Sentença, para obtenção da satisfação do crédito que ainda entende devido.

Foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. E
mbora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que ensejaram a manutenção da r. sentença.

A despeito da irresignação recursal, a r. sentença não comporta qualquer reforma. Da análise dos autos, verifica-se que a parte exequente sustenta a existência de saldo remanescente no montante de R$ 10.095,21, todavia, regularmente intimada para apresentar a respectiva memória de cálculo, permaneceu inerte (ID 17709158), limitando-se a afirmar, em petição (ID 17709160), a suposta existência do débito, desacompanhada dos cálculos.

Nesse contexto, a insurgência não pode prosperar, porquanto ao observar o andamento do feito, se tem que a parte executada, intimada para comprovar o cumprimento da sua obrigação, demonstrou os pagamentos de IDs 17709172, 17709171, 17709168 e 17709167, bem como a obrigação de fazer ID 17709170, 17709169.

Diante disso, não merece reparos a r. sentença que extinguiu o feito, diante da inércia da parte exequente em apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do débito, mesmo após regularmente intimada para tanto.

Com efeito, a memória de cálculo constitui requisito indispensável ao regular processamento do cumprimento de sentença, nos termos do art. 524 do CPC, sendo insuscetível de prosseguimento a execução fundada em mera alegação genérica de existência de crédito.

Pelas razões expostas, não há que falar em reforma do decreto decisório
, de modo que entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Do exposto,
CONHEÇO

o recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade ante ao deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)